Tribunal: TJDFT
Processo: 0705928-10.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705928-10.2023.8.07.0002 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Divina Aparecida de Souza Unimed Seguros Saúde S/A Embargados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Divina Aparecida de Souza e pela sociedade anônima Unimed Seguros Saúde S/A contra o acordão que parcial provimento ao recurso manejado pela sociedade anônima ora embargante (Id.63931993). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator